Tribunal: TJMT
Processo: 0005430-46.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005430-46.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN MENEZES BERTOLO - CPF: 039.927.931-84 (VÍTIMA), CESAR APARECIDO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUE OS OBJETOS ILÍCITOS ESTIVESSEM EM SUA RESIDÊNCIA – TESE NÃO COMPROVADA –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO

DO ART. 12 DA LEI 10.826.03

POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– INVIABILIDADE – APREENSÃO DE 05 MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO POR CRIME PRECEDENTE (RECEPTAÇÃO) – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDUTA QUE SE MOSTRA REPROVÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) A posse da
res
, aliada às condições da prisão do agente, faz presumir o dolo em sua conduta, o que acarreta a inversão do ônus da prova, cabendo ao apelante demonstrar o desconhecimento da ilicitude da origem do bem, o que não ocorreu na espécie, no caso, considerando que a prévia ciência da origem ilícita na receptação deflui das próprias circunstâncias do fato, bem extraído do conjunto fático-probatório resta inconteste a figura delitiva constante do art. 180 do CP.

2) Em que pese o posicionamento do STJ e STF em reconhecer, excepcionalmente, a atipicidade material da conduta de possuir ou portar pequenas quantidades de munições, desde que desacompanhadas do respectivo artefato bélico,
in casu
, em que o acusado foi condenado, também, pelo delito de receptação, demonstra a ausência do preenchimento de um dos requisitos necessários para o reconhecimento do princípio da insignificância, qual seja o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, a impedir a absolvição pretendida.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cesar Aparecido dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 5430- 46.2016.8.11.0015 – código 263050, pela MM Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 180,
caput
do Código Penal e 12, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária à vítima, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante seja absolvido do delito de receptação, sob o argumento de que a motocicleta oriunda de roubo foi deixada em sua residência por outras pessoas, sem a sua autorização, de modo que não concorreu para a prática delitiva.

Por outro lado, requer a absolvição do delito de posse de munições, ante a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, com a aplicação do princípio da insignificância, visto que foram apreendidas apenas 05 (cinco) munições.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 30549996).

O parecer, da lavra da douto Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo desprovimento do recurso (Id. 35034962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante seja absolvido do delito de receptação, sob o argumento de que não concorreu para a prática delitiva, ou que há insuficiência probatória a sustentar a condenação, nos termos do art. 386, IV, ou VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, requer a absolvição do delito de posse de munições, ante a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, com a aplicação do princípio da insignificância.

Infere-se do caderno informativo que no dia 22 de abril de 2016, por volta de 08h40, a residência localizada na Rua Projetada A, Quadra 48, Lote 16, bairro Dauri Riva, em Sinop-MT, o apelante adquiriu e ocultou coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/CG Titan de cor vermelha, ano/modelo2007/2007, de propriedade da vítima Willian Menezes Bertolo.

Consta que nas mesmas circunstancias de tempo e local acima descritas, o apelante possuía em sua residência, ilegalmente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 05 (cinco) munições de calibre nominal .380 AUTO (ponto trezentos e oitenta).

Restou apurado que no dia 12 de abril de 2016, a vítima Willian foi abordada por dois suspeitos em via pública, ocasião em que fora subtraída sua motocicleta. No dia dos fatos, foi comunicado a polícia militar que na residência do apelante, havia uma motocicleta, a qual seria produto de crime, ao passo que a polícia se deslocou até o local, ocasião em que nos fundos da residência foi encontrada a referida motocicleta, bem como no interior do imóvel 05 (cinco) munições de calibre nominal .38.

Diante de tais fatos, após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/03.

1)

Da absolvição do delito de receptação
.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (p. 15), boletins de ocorrência (p. 17/20 e 29/30), auto de apreensão (p. 48), termo de compromisso e avaliação (p. 82) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos.

O Policial Militar
Rosinei Lucio de Almeida
, em juízo, asseverou que foi informado que havia uma motocicleta sem placa, em uma residência no Bairro Dauri Riva, que estava sendo utilizada para a prática de crimes. Chegando ao local, localizou a motocicleta e algumas munições, de modo que encaminhou o veículo e o acusado para a Delegacia. Declarou, ainda, que o apelante era conhecido da polícia pelo apelido de “Cesinha”, inclusive conhecido por andar com o menor de apelido “Luquinhas” (relatório de mídias à p. 202).

Por sua vez, o policial
Valdeir Ferreira da Silva
, confirmou que receberam uma denúncia um dia antes acerca de um roubo num posto de gasolina; que pelas características e informações, foi repassado que a motocicleta estaria com o suspeito conhecido por Cesinha; que se deslocaram até a residência do apelante, encontraram a motocicleta no fundo e ele se encontrava dormindo.

Indagado sobre a motocicleta e as munições encontradas no local, disse que não iria assumir “a bronca” sozinho, afirmando que tinha mais dois menores envolvidos, ao passo que levaram os policias até a residência dos menores, os quais também foram conduzidos no mesmo ato (relatório de mídias à p. 203).

A vítima do delito de furto,
Willian Menezes Bertolo,
relatou que teve subtraída sua motocicleta quando seguia na Av. dos Pinheiros, no bairro Parque das Araras, mais ou menos no horário do almoço; que dois homens se aproximaram em uma outra moto e pediram para que ele entregasse a sua e assim o fez. Sustentou que no momento estava muito nervoso, então não conseguiu reconhecer os autores do delito, tampouco verificou se eles estavam armados, mas aparentemente sim (relatório de mídias à p. 202).

Por sua vez, o apelante, em ambas as fases, negou a prática do crime. Na fase inquisitorial, narrou que as munições encontradas em sua residência foram deixadas por Lucas, que pediu para guardá-las por uns dias, mas quanto a motocicleta, Lucas colocou escondido, sem a sua autorização. Confira-se:

“que na data de ontem recebeu a visita do seu amigo e conduzido Leandro onde ficaram conversando e foram dormir cedo. Que hoje pela manha quando acordaram avistaram a motocicleta apreendida dentro de seu quintal e o interrogando ja ficou "cabreiro" de que tinha sido o menor Lucas que tinha deixado Ia, pois ele que estava com essa moto a vários dias andando para cima e para baixo. Que então, pouco tempo depois, a policia militar chegou em sua residência e já foram entrando e revistando a todos. Que como dito, foi encontrada a motocicleta que é produto de furto bem como 05 (cinco) munições calibre 380, que o interrogando informa que pertence a Lucas e ele quem deixou em sua casa, onde havia pedido para o interrogando guarda-las por alguns dias. Que não sabe dizer se Lucas teria a arma de fogo daquelas munições, mas informa que foi Lucas e Anderson que realizaram o furto/roubo dessa motocicleta. Informa que não fez nada de errado e que Lucas que colocou a motocicleta escondida e sem sua autorização. Que admite apenas que sabia da existência das munições de Lucas, mas que também não pertence ao interrogando. Que diante das acusações, o interrogando levou os policiais até a residências dos menores Lucas e Anderson, pois não quer que a culpa recaia sobre si, pois, os verdadeiras culpados, ladrões sao os dois menores” (p. 46).

Em juízo, o apelante declarou que dois menores, Anderson e “Luquinhas”, pediram para deixar a motocicleta em sua residência e ele não deixou, mas como estava alcoolizado e o portão da casa ficava aberto, se aproveitaram da situação e deixaram a motocicleta lá. Sustentou que no outro dia, estava dormindo e os policiais entraram na residência e localizaram a motocicleta e as munições (relatório de mídias à p. 202).

Nesse aspecto, consoante ressaltado na sentença, embora o apelante tenha alegado desde a fase de inquérito policial, que a motocicleta teria sido colocada em sua residência pelos menores Anderson e Lucas e que ele desconhecia esse fato, não foram trazidos aos autos provas suficientes para comprovar sua versão.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia que os bens se encontravam em sua residência, sua versão não encontra amparo nos autos, não passando de álibi inconciliável com a concretude fática do caso em análise.

A
apreensão do bem em poder do ora apelante presume a sua responsabilidade penal – com presunção de autoria–, de outro lado gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, fato impossível porque nas suas declarações demonstra que sabia tratar de bem ilícito, ao alegar que o tal Anderson e Lucas queriam deixar a moto em sua casa e não aceitou, mas se valeram de quando estava embriagado e a deixou no local; estória sem nexo e totalmente inverossímil.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a sua tese, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

Desse modo,
impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2)

Da absolvição do delito previsto no art.
12, da Lei 10.826/03
.

A defesa postula absolvição
do delito de posse de munições, ante a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, com a aplicação do princípio da insignificância, alegando que foram apreendidas apenas 05 (cinco) munições.

Entendo que o pedido de absolvição por atipicidade não deve prosperar.

Evidencia-se dos autos que, ao proceder as buscas no interior da residência do apelante, os policiais encontraram
05 (cinco) munições de calibre .380.

Não se nega que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm reconhecido, excepcionalmente, a atipicidade material da conduta de
possuir ou portar pequenas quantidades de munições
,
desde que desacompanhadas do respectivo artefato bélico
, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, conforme se verifica nos seguintes julgados: HC 458.914/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018 e RHC 143449, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe-231 publicado 09/10/2017.

No entanto, embora as munições tenham sido encontradas na residência do apelante, desacompanhada da respectiva arma no momento do crime,
tenho que existe sim, ao caso, ofensividade a ensejar grave lesão ao bem jurídico tutelado
, de modo que a
conduta mostra-se típica, em razão do crime precedente –
receptação dolosa, mormente porque a motocicleta apreendida esteve no cenário do crime de roubo em um posto de combustível e nesse local havia informações que dela fazia uso o apelante, cuja alcunha é “Cesinha”.

Portanto, pelo fato da motocicleta ter sido apreendida na casa do apelante, não há elementos jurídicos, ao menos plausível, para aceitação da tese defensiva, muito pelo contrário, há o suficiente para a condenação.

Desse modo,
tendo sido denunciado e condenado, também, pelo delito de receptação, descabida, neste caso, a flexibilização do entendimento adotado pelo STF e pelo STJ,
“
já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
”
(AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS,
RECEPTAÇÃO
E
POSSE
IRREGULAR DE
MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 12 DA LEI N. 10.286/03 – PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 EM RAZÃO DA APREENSÃO DE DUAS (2)
MUNIÇÕES
E UM (1) COLETE DE BALÍSTICA DESACOMPANHADOS DO ARMAMENTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL PELA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MUNIÇÕES
, DROGAS E PRODUTOS DE CRIME APREENDIDOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO –
CONDENAÇÃO
MANTIDA – (...) Malgrado o STF e STJ entenderem, em caráter excepcional, que em casos de apreensão de ínfima quantidade de
munições
, desacompanhadas do armamento capaz de deflagrá-las, pelo reconhecimento da atipicidade material, tendo em vista a ausência da lesividade ou da probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado, no caso dos autos, a ré foi presa em flagrante delito no contexto de drogas, na
posse
de produtos originários de crime, bem como de duas (2)
munições
de colete de balística, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento jurisprudencial, pois não mais restam preenchidos os requisitos da
insignificância
. (...)”.

(N.U 0004011-67.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019)

Em conclusão,
não há como aplicar o princípio da insignificância, de modo que mantém-se a condenação pelo delito do artigo 12 da Lei n. 10.286/03.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cesar Aparecido dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020